Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-17.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000900-17.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES - CPF: 028.958.961-43 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BRANDAO JUNIOR - CPF: 056.642.651-08 (VÍTIMA), Kener Roger da Rocha Silva (ASSISTENTE), Isan da Silva Guedes (ASSISTENTE), Celso Moreira da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O decote da qualificadora, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000900-17.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 115774976).

Em suas razões recursais, a defesa de ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES busca a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de ausência de dolo do acusado, devido ao seu estado de embriaguez.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 115774985).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 115774988).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 115774990)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 119483458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a defesa de ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES busca a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de ausência de dolo do acusado, em razão do seu estado de embriaguez.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia (id. 115771592):

“(...)

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 09 de novembro de 2013, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial "Distribuidora Mutum", localizado na Avenida Cuiabá, bairro Centro, n. 211, deste município, o denunciado com a intenção de matar (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Antônio Carlos Brandão Junior), atingiu esta na região do pescoço, com um instrumento pérfuro cortante (faca), não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante o apurado no incluso procedimento, na indigitada data e hora, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, no estabelecimento retro mencionando, todavia, com grupo de amigos separados.

Ocorre que, em dado momento, o denunciado surpreendeu a vítima, que estava totalmente desprotegida, com um golpe de faca, conforme auto de exame de corpo delito de fls. 30/31, bem como fotografias de fls. 32/34.

Ressalta-se que o denunciado só não consumou o seu intento, vez que um colega da vítima (Kener Rocha da Silva), conseguiu retirar a faca da mão do denunciado, bem como foi imediatamente socorrido no Hospital Bom Jesus desta urbe.

Não é demais deixar consignado que o denunciado, temendo represálias, foi retirado do local dos fatos por seus familiares e encaminhado à Cidade de Cuiabá, eis que também sofreu lesões por parte da vítima e seus colegas.

Imperioso mencionar, por fim, que a vítima e o denunciado possuem desentendimentos anteriores ao fato, e este sempre procurava briga (fl. 06).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 02), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 11/12), Fotografias (fls. 32/34) e Auto de Exame de Corpo Delito (fls. 30/31).

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência o acusado
ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES
, com incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV (última parte), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, (...). Sic.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete
(
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084)
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos.

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 115771592 – fls. 47/48), auto de apreensão (115771592 – fls. 71) além do exame de corpo e mapa topográfico (id. 115771592 – fls. 87/93).

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório perante autoridade policial, a vítima relatou de forma detalhada como ocorreram os fatos e indicou o recorrente como sendo o autor do crime:

(...) Que; na data de 09/11/2013 - sábado, por volta de 14h, o declarante chegou na Distribuidora Mutum em companhia de Farlei Morais Mares Monte, Diego Andrade de Moraes e Kener Rocha da Silva onde estava a pessoa de ALESSANDRO; QUE, o declarante e seus amigos passaram a tomar cerveja e em certo momento a pessoa conhecida como "MACACO" - ANDERSON veio lhe dizer que ALESSANDRO estava com uma barra de ferro e uma faca; Que, o declarante e seus amigos continuaram na Distribuidora Mutum, sendo que depois ALESSANDRO saiu e foi embora; Que, o declarante continuou na Distribuidora MUTUM e quando foi pagar a conta, foi surpreendido por ALESSANDRO que veio para cima do declarante com uma faca e acertou sua garganta; Afirma o declarante que segundo os médicos foi por questão de um milímetro que não atingiu sua artéria; Que, o corte na sua garganta foi de dez centímetros (10cm); Que, o declarante foi para cima de ALESSANDRO derrubou o mesmo é KENER tomou a faca, no entanto, a faca ainda atingiu um pouco da testa de KENER; Que, na hora estava passando o FADUZINHO (Cleberson de Oliveira Nunes) e este lhe deu carona levando-o para o Hospital Bom Jesus. (...)”
(Sic – id. 115771592 – fls. 49/50).

Perante a autoridade judicial, ratificou seu depoimento prestado na fase policial:

(...).

Antônio Carlos:
Aí quando eu entrei pra mim pegar uma, era minha vez de pegar a cerveja, eu entrei eu de repente só na hora assim eu não senti, na hora assim eu não percebi, eu só senti alguma coisa tipo um que eu tinha tomado um murro não sabia que era uma facada.

MP:
No pescoço?

Antônio Carlos:
Isso. Ele chegou por trás, por trás.

MP:
Por trás.

Antônio Carlos:
Por trás.

MP:
O senhor não viu ele chegando?

Antônio Carlos:
Não.

MP:
Tá.

Antônio Carlos:
Aí ele me deu a facada, aí na hora que eu virei ele pegou e meio que eu empurrei ele pra lá, aí vi meus amigos, ele caiu no chão, que eles tavam bêbado, eu não.

MP:
Tá.

Antônio Carlos:
Aí ele caiu eu tentei ir pra cima ali pra tomar a faca, e meus amigos não, para, para, meio que separaram ali, aí que eu fui perceber que eu tinha tomada a facada, o sangue tava escorrendo, os meninos vamos pro hospital e tal, aí um amigo meu me levou pro hospital, e ele ficou lá doutor. (...)

MP:
O senhor chamou a conversar com os médicos a respeito da gravidade desse dessa ferida?

Antônio Carlos:
sim.

MP:
O que eles falaram pro senhor?

Antônio Carlos:
A princípio eu fui atendido aqui e transferido pra Rondonópolis. Aí cheguei lá passei por exame, fiz uma tomografia, tal, o médico falou, ó, você acredita em Deus e eu falei acredito, então ele salvou a sua vida por causa de 1 milímetro não atingiu só a artéria. (...).
(Sic – Sentença – id. 115774976).

Não houve interrogatório do réu, ante a decretação de sua revelia.

Consta ainda dos autos, o depoimento prestado em Juízo pelas testemunhas Celso Moreira da Silva, Isan da Silva Guedes e Kenner Roger da Rocha Silva, a qual ratificou a versão apresentada pela vítima.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha atingido a vítima, com o dolo de matar,

uma vez que, o recorrente atingiu a vítima na região do pescoço, com uma faca, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o seguinte julgado da Corte Sulista:

“[...] Existem elementos suficientes para que a apreciação do feito seja realizada pelo Tribunal do Júri, pois demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria.
Lembro que, na fase de judicium accusationis, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado
. Desta forma,
restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados
, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Outrossim, em relação à embriaguez, prevê o art. 28, inciso II, do Código Penal que a embriaguez voluntária ou culposa, por álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal, sendo que, somente é isento de pena, o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento (art. 28, § 1°, do CP).

Com efeito, conforme leciona Júlio Fabrini Mirabete,
“a embriaguez voluntaria ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime de responsabilidade penal, presumindo a lei, sempre, que o agente é dotado de imputabilidade”
(in: Código Penal Interpretado, 6ª ed – São Paulo: atlas, 2008, p. 283).

Portanto, a absolvição sumária, devido ao seu estado de embriaguez, somente seria possível com a demonstração que o acusado, em razão de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, no momento da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, circunstâncias essas não demonstradas pelas provas colacionadas nos autos.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, especialmente porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o principio
in dúbio pro societate.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

“A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).

“Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário”
(REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018) .

No caso dos autos, observa-se a presença de elementos probatórios mínimos a indicar a incidência da qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido, especialmente pelo o que declarado pela vítima.

(...).

Antônio Carlos:
Aí quando eu entrei pra mim pegar uma, era minha vez de pegar a cerveja, eu entrei eu de repente só na hora assim eu não senti, na hora assim eu não percebi, eu só senti alguma coisa tipo um que eu tinha tomado um murro não sabia que era uma facada

MP:
No pescoço?

Antônio Carlos:
Isso. Ele chegou por trás, por trás.

MP:
Por trás.

Antônio Carlos:
Por trás.

MP:
O senhor não viu ele chegando?

Antônio Carlos:
Não
(Sic – Sentença – id. 115774976).

Assim, conforme se consignou na decisão impugnada, há indícios mínimos da possível incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que exige a análise do Conselho de Sentença, a fim de solucionar a controvérsia.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de Alessandro Vinicius Teixeira Taques pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022